Tribunal: TJBA
Processo: 8001339-14.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001339-14.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAYTEC VEICULOS ESPECIAIS INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUCAS BALDOINO ROSAS BIONDI, MARIA EDUARDA BORGES MESQUITA SPINOLA

APELADO: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA

Advogado(s)
:
LUIZA SIMAO JACOB

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. RETENÇÃO DE VEÍCULOS COMO MEIO DE COAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS. CAUÇÃO PRESTADA PARA EFETIVAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REVELIA. FATOS CORROBORADOS COM AS PROVAS ADUNADAS À INICIAL. LEVANTAMENTO DA CAUÇÃO PELA AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CORRETA FIXAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente extinto o feito quanto a oito veículos, por perda de objeto, e procedente o pedido de obrigação de fazer quanto a outros sete veículos, reconhecendo a ilegalidade da retenção pela empresa ré e autorizando o levantamento da caução depositada pela autora.

2. Demonstrado nos autos que os veículos da parte autora foram retidos pela ré como forma de coação ao pagamento de valores supostamente devidos por serviços de adaptação, sem emissão de notas fiscais ou demonstração clara da contraprestação, configura-se conduta indevida, vedada pelo ordenamento jurídico.

3. A caução prestada como condição para o cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 300, §1º do CPC, possui natureza de contracautela e não se confunde com pagamento de dívida contratual, sendo indevido seu levantamento pela parte ré.

4. A revelia, decretada diante da ausência de contestação, mantém-se válida quando os fatos alegados pelo autor encontram respaldo em robusta prova documental, não se configurando hipótese de afastamento prevista no art. 345 do CPC.

5. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico, bem como sua majoração em 2% em sede recursal, observou os parâmetros legais dos arts. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC.
Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8001339-14.2019.8.05.0150
, em que figura como apelante
RAYTEC VEICULOS ESPECIAIS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
e apelado
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria